Tribunal: TJDFT
Processo: 0728284-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728284-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Humberto Ferreira Marques Agravado: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Humberto Ferreira Marques (Id. 38637403) contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, em fase de liquidação de sentença, nos autos do processo no 0719568-20.2022.8.07.0001, assim redigida: “Aplico ao banco requerido a multa cominatória arbitrada de R$5.000,00 (cinco mil reais), a qual poderá ser cobrada em eventualmente cumprimento de sentença pelo autor/credor. Concedo novo prazo de quinze dias para atendimento da ordem, sob pena de multa de R$10.000,00 (dez mil reais). Transcorrido em branco, façam conclusos para análise.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 38637403), em síntese, que o Juízo singular, ao determinar novamente a apresentação, pelo banco devedor, dos documentos indispensáveis para a elaboração dos cálculos referentes à quantificação da obrigação, deixou de aplicar a regra prevista no art. 524, § 5o, do CPC, bem como de observar a orientação promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.319.232-DF. Argumenta que no caso concreto devem ser considerados corretos os cálculos apresentados pelo credor, diante do não atendimento pelo devedor da aludida determinação judicial no prazo designado e por se tratar de matéria atingida pelos efeitos da preclusão. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja obstada a produção de efeitos pela decisão agravada, bem como o subsequente provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão recorrida e acolhida a tese jurídica exposta pelo credor. O valor referente ao preparo recursal foi regularmente recolhido (Id. 38637406 e Id. 38637407). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e de ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No presente caso é perceptível que a matéria veiculada pelo agravante em sua peça recursal não foi objeto de exame pela decisão impugnada. Ao contrário, por meio do pronunciamento ora recorrido o Juízo singular, após aplicar ao banco devedor multa cominatória no valor de R$ 5.000 (cinco mil reais), limitou-se a conceder novo prazo para o atendimento à ordem judicial anterior, sob o risco de majoração da mencionada multa para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Somente após o eventual transcurso in albis do prazo designado os cálculos apresentados pelo credor serão objeto de avaliação pelo Juízo singular (“Transcorrido em branco, façam conclusos para análise”), o que ainda não ocorreu. Em verdade, não é possível submeter a este Egrégio Tribunal de Justiça o exame de questões que não foram anteriormente decididas pelo Juízo singular, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra desta Egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TESES NÃO ANALISADAS NA DECISÃO RECORRIDA. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTENSÃO. LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. DEMONSTRAÇÃO. ASTREINTES. INCIDÊNCIA. PERÍODO. DELIMITAÇÃO. REDUÇÃO DO TERMO FINAL EM UM DIA. QUANTUM FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública, se esta não foi objeto da decisão agravada, inviável a análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. A multa processual, prevista no artigo 497, § 1o, do Código de Processo Civil, constitui um tipo de condenação acessória, cujo objetivo é dar mais efetividade e celeridade ao processo, pressionando o devedor a adimplir sua obrigação, de forma que cabe à parte condenada demonstrar, de forma inconteste, o cumprimento a tempo e modo da obrigação judicialmente fixada. Descumprido tal múnus, a aplicação das astreintes é medida impositiva. 3. O montante da multa coercitiva deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como não pode servir como fonte de enriquecimento sem causa da parte beneficiada pela aplicação da sanção, em consonância com o artigo 461, § 6o, do Código de Processo Civil. Não verificado o excesso, impõe-se sua manutenção. 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, parcialmente provido.” (Acórdão no 1348354, 07022887320218070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETAS DE POUPANÇA. DISCREPÂNCIA ENTRE VALORES APRESENTADO PELO EXEQUENTE E PELO EXECUTADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA ATUARIAL. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, no cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a realização de perícia atuarial, em razão da divergência entre os cálculos apresentados pelo credor e pelo Banco-devedor. 2. É assente o entendimento jurisprudencial de que, no cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, pelo d. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília/DF, é prescindível a realização de perícia contábil para a apuração do débito exeqüendo, uma vez que assentados os parâmetros para a sua dedução mediante meros cálculos aritméticos. 3. A atualização do saldo acumulado poderá acarretar em excessos e discrepâncias de cálculos, razão pela qual, uma vez constatada grande diferença entre os valores apurados, é autorizado ao juiz valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para apurar o exato montante devido, encerrando eventuais dúvidas sobre as planilhas apresentadas (§§1o e 2o, do art.524, do CPC/2015). 4. É defeso ao Tribunal a apreciação de matéria que não foi objeto da r. decisão agravada, em sede de agravo de instrumento, por acarretar em inaceitável supressão de instância e em afronta ao duplo grau de jurisdição. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Embargados de declaração contra decisão liminar prejudicados.” (Acórdão no 1082736, 07158430220178070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no DJE: 21/3/2018) (Ressalvam-se os grifos) Assim, diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente agravo de instrumento não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 29 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator